Tribunal: TJDFT
Processo: 0715907-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0715907-43.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVEREST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDIFICIO UPPER SIDE DESPACHO O recurso veio acompanhado apenas da guia de pagamento das custas. Concedo ao recorrente o prazo de 2 (dois) dias para comprovar que houve o recolhimento do preparo nas 48 horas após a interposição do recurso, conforme Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), sob pena de deserção. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora